Tribunal: STF
Processo: ARE 1472774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA Filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Perda da eficácia da suspensão determinada no REsp nº 1.438.263, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOSINFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICACUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICACUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOSINFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃOINDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo,do reconhecimento da nulidade do procedimento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICACUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOSTERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOSINFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CORREÇÃOMONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se aincidência de juros remuneratórios mês a mês.



    Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente